Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-98.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE LESIONAR. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, pois não é necessário o dolo de lesionar para caracterizar as vias de fato, assim como a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a ocorrência da contravenção penal.
2. Não vinga o pleito absolutório por ausência de provas, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida, tanto na fase policial quanto em Juízo, corroboradas pela narrativa de testemunha presencial, evidenciam que o acusado praticou vias de fato desferindo tapa no rosto da vítima.
3. A isenção do pagamento de custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá verificar a alegada condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.